Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-58.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débitos. Alegada inscrição indevida do nome do autor junto ao SERASA (Plataforma Limpa Nome), em decorrência de dívida prescrita. R. sentença de procedência para reconhecer a inexigibilidade do débito. Apelo do réu. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dívida prescrita. Inteligência dos artigos 14 e 43, ambos do Código Consumerista.

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débitos. Alegada inscrição indevida do nome do autor junto ao SERASA (Plataforma Limpa Nome), em decorrência de dívida prescrita. R. sentença de procedência para reconhecer a inexigibilidade do débito. Apelo do réu. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dívida prescrita. Inteligência dos artigos 14 e 43, ambos do Código Consumerista. Reconhecimento da inexigibilidade, judicial e extrajudicial do débito. A despeito de sua existência, a dívida não pode mais ser exigida por seu credor. Honorários advocatícios bem fixados por equidade em R$1.000,00.
Recurso não provido.